Tribunal: TJBA
Processo: 8032652-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032652-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: JOAO ALBERTO SANTOS Advogado(s): GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA, LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, NATALIA LIRA LIMA, ROBERTO TOSHIO IRIKURA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DO VÍCIO DA OMISSÃO. DECISÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE QUESTÃO IMPORTANTE SUSCITADA PELAS PARTES. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. ARESTO QUE ENFRENTOU O ARGUMENTO, CONSTANTE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, NO QUAL SE ALEGAVA INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O TEMA 444/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANIFESTADO, E A CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032652-79.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante, JOAO ALBERTO SANTOS, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.